Tribunal: TJSP
Processo: 2208574-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao diferimento do recolhimento das custas processuais ou seu parcelamento – Impossibilidade – Benefícios que não podem ser concedidos mediante presunção de necessidade – Comprovação da momentânea impossibilidade financeira não atendida em primeiro grau – Ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada - Decisão mantida - Recurso não provido.